Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-32.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022710-32.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUDIMAR COSTA DA CONCEICAO - CPF: 005.290.652-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Fato relevante. A instituição financeira apresentou contrato eletrônico com validação por biometria facial, selfie e documentos anexados, além de extratos bancários que demonstram a utilização dos serviços contratados.

As decisões anteriores. Sentença e decisão monocrática reconheceram a validade da contratação e a licitude da negativação, afastando a ocorrência de dano moral e reconhecendo a litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação digital acompanhada de biometria facial é válida como meio de prova; (
ii
) saber se a negativação do nome do consumidor, com base em débito comprovado, gera dano moral; e (
iii
) saber se se configura litigância de má-fé diante da negativa injustificada de fatos incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra-se fundamentada, reconhecendo a regularidade da contratação digital e a validade da prova documental não impugnada.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, com base em débito oriundo de contrato comprovado, não gera por si só direito à indenização por danos morais.

Configura litigância de má-fé a tentativa de induzir o juízo a erro por meio de negativa genérica de relação contratual documentalmente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO
contra
decisão monocrática
que, nos autos do Recurso Inominado nº 1022710-32.2024.8.11.0015, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A decisão agravada reconheceu a
regularidade da contratação
firmada entre o autor e a empresa MERCADO PAGO, com base em documentos como contrato digital, selfie da parte autora e telas sistêmicas, bem como entendeu não configurado o dano moral, e
manteve a condenação do autor por litigância de má-fé
.

Nas razões do agravo, o agravante alega, em síntese: Que a decisão se fundamentou em provas unilaterais produzidas pelo sistema interno da empresa;
Que
não houve contratação válida, nem prova da anuência do consumidor;
Que
a negativação foi indevida e acarretou constrangimentos;
Que
não se configura litigância de má-fé, pois apenas exerceu o direito de ação constitucionalmente garantido.

Requer a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão agravada enfrentou detidamente a controvérsia, reconhecendo a existência de relação contratual entre as partes, com base em provas válidas e suficientes apresentadas pela recorrida: contrato eletrônico assinado digitalmente, imagem da autora (selfie) no momento da contratação, além de registros de operação financeira.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e a Súmula 34 deste colegiado admitem expressamente o uso de telas sistêmicas e documentos digitais corroborados por outros meios como suficientes para comprovar vínculo contratual, especialmente em operações bancárias e fintechs.

Ressalte-se que a autora não impugnou de forma específica os documentos apresentados, limitando-se a negativa genérica de vínculo. Diante da presunção de veracidade das provas não impugnadas, somada à ausência de indício de fraude, inexiste ilicitude na negativação realizada pela empresa.

Igualmente, não há que se falar em dano moral, pois este depende da prática de ato ilícito, o que não se verificou nos autos.

Por fim, quanto à litigância de má-fé, verifica-se que a parte agravante negou fatos comprovadamente verdadeiros nos autos, o que justifica a manutenção da penalidade imposta nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

A mera reapresentação dos argumentos já rechaçados não é suficiente para reformar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025